Tribunal: TJMT
Processo: 0015754-94.2017.8.11.0004
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VV
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TENTADO - 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FOI COMPROVADA A AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS TESTEMUNHAS E CONFISSÃO DO CORRÉU – 2. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA CORRETAMENTE APLICADA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MOTIVOS DO CRIME FUNDAMENTADA DE FORMA IDÔNEA - RECURSO DESPROVIDO.
Uma vez comprovadas, estreme de dúvidas, a materialidade e a autoria do crime de roubo diante dos relatos prestados pela vítima, testemunhas e a confissão do corréu, corroborados em outros elementos probatórios, não vinga a pretensão de absolvição deste delito.
A circunstância judicial dos motivos do crime (artigo 59 do Código Penal) quando fundamentada em elemento subjetivo, motivacional do agente para o cometimento do crime, é idôneo e autoriza a exasperação da pena-base além do seu mínimo legal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015754-94.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALCIDES JUNIOR BRITO DA SILVA - CPF: 036.197.681-02 (APELANTE), OSMARINO TEODORO DE FREITAS - CPF: 957.248.501-68 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE SENA DA CUNHA - CPF: 720.897.761-53 (VÍTIMA), VICTORIA MARCELLY DIAS COSTA - CPF: 023.826.741-56 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), OSMARINO TEODORO DE FREITAS - CPF: 957.248.501-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TENTADO - 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FOI COMPROVADA A AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS TESTEMUNHAS E CONFISSÃO DO CORRÉU – 2. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA CORRETAMENTE APLICADA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MOTIVOS DO CRIME FUNDAMENTADA DE FORMA IDÔNEA - RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez comprovadas, estreme de dúvidas, a materialidade e a autoria do crime de roubo diante dos relatos prestados pela vítima, testemunhas e a confissão do corréu, corroborados em outros elementos probatórios, não vinga a pretensão de absolvição deste delito.

A circunstância judicial dos motivos do crime (artigo 59 do Código Penal) quando fundamentada em elemento subjetivo, motivacional do agente para o cometimento do crime, é idôneo e autoriza a exasperação da pena-base além do seu mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALCÍDES JÚNIOR BRITO DA SILVA
, visando reformar a sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, por infração ao disposto nos artigos 157, § 2o, inciso I c/c artigo 14, II c/c artigo 29, § 1o, todos do Código Penal.

Inconformados com o édito condenatório pugna a defesa dos apelantes pela absolvição, ao argumento de inexistirem provas a embasar o édito condenatório e subsidiariamente a readequação da pena-base, sustentando que as circunstâncias judiciais não autorizam a sua exasperação.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Gill Rosa Fechtner, manifesta pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA ABSOLVIÇÃO.

Consta da denúncia que:

“no dia 21 de outubro de 2017, por volta das 20:40 a 21:20 horas, em uma residência situada na Rua Castelo Branco, lote 17, Bairro Novo Horizonte, nesta cidade, os denunciados, agindo em concurso e união de propósitos, tentaram subtrair para eles, com fim de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma (facão), em detrimento de Victória Marcelly Dias Costa e Carlos Henrique Sena da Cunha, não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade deles.

Segundo apurado, na referida data, os denunciados ajustaram a prática de um roubo, no afã de subtraírem pertences de valor para obterem drogas. Com efeito, naquela ocasião fatídica, eles transitavam pela via pública, quando visualizaram a casa das vítimas e elegeram o sobredito local para realizarem a subtração.

Ato contínuo, o denunciado OSMARINO, que estava na posse de um facão, ingressou, repentinamente, no quintal da residência das vítimas e, aproveitando-se que a ofendida Victória estava na parte externa do imóvel, ao passo que a vítima Carlos estava dormindo, correu na direção dela e anunciou o roubo, dizendo: “vou te pegar, perdeu, acabou para você”. Já o denunciado ALCIDES permaneceu nas imediações, a fim de promover a vigilância durante a empreitada criminosa.

Todavia, o delito somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, eis que a ofendida fugiu e pulou uma tela que dava acesso à área da frente de sua residência. Neste instante, o denunciado OSMARINO tentou acertá-la com um golpe de facão, mas sem êxito, momento em que os denunciados se evadiram e dispensaram a referida arma branca.

Após a ciência do ocorrido, a guarnição da Polícia Militar efetuou rondas ostensivas, logrando êxito ao abordar os denunciados, bem como apreender o facão utilizado no crime (Termo de Exibição e Apreensão à fl. 37- IP). Diante disso, efetuou-se a prisão em flagrante.

As vítimas reconheceram os denunciados como sendo os autores do roubo (Termos de Reconhecimento de Pessoa às fls. 09, 15 e 16-IP).

O denunciado OSMARINO, ao ser interrogado, confessou a prática criminosa (fls. 26/27-IP). Lado outro, o denunciado ALCIDES negou a autoria do delito (fls. 19/21-IP).

Ante o exposto, ALCIDES JÚNIOR BRITO DA SILVA, vulgo “Pataca”, e OSMARINO TEODORO DE FREITAS estão incursos na figura típica descrita no art. 157, §2o, I e II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (...)” (sic)

A materialidade delitiva está expressada nos autos pelo auto de prisão em flagrante delito, o boletim de ocorrência e o termo de exibição e apreensão da arma utilizada no crime, no caso um facão.

Analisando os autos, constato que ao contrário do que tenta demonstrar o turno defensivo, a autoria delitiva mostra-se indene de dúvidas.

O apelante/acusado quando ouvido perante a autoridade policial e em juízo, negou o cometimento do crime, sustentando que passava próximo à residência da vítima, quando este munido de um facão passou a ameaçá-lo de agressão, o acusando de roubo. O réu/recorrente afirma também que não conhece o corréu Osmarino, e que estava no local apenas para fumar, sustentando que estaria ali apenas no local errado e na hora errada. Afirma que não fez nada de errado e não cometeu o crime de roubo tentado, pelo qual esta sendo acusado.

A vítima Victória Marcelly Dias Costa, em seu depoimento, afirmou que declarou que, na noite do ocorrido, sua mãe, seu padrasto e sua irmã estavam dentro de sua residência, enquanto a mesma estava na parte externa, onde o réu Osmarino a surpreendeu, dizendo que a pegaria e a mataria, porém a mesma saiu correndo e pulou uma cerca de arame, instante em que o apelante portava um facão na mão e tentou acertá-la, somente não conseguindo porque ela correu para dentro de casa, pedindo socorro.

Ademais, disse que, depois que ela entrou no interior da sua casa correndo e gritando pedindo socorro, o réu Osmarino fugiu, momento em que seu padrasto e sua mãe saíram em perseguição dele, e depois o localizaram escondido em um lote situado naquelas proximidades, entretanto, o apelante ALCIDES permaneceu sentado do outro lado da rua da sua casa, debaixo de um pé de árvore, como se nada tivesse acontecido.

A vítima também falou que poucos antes dos fatos avistou o apelante e o corréu passando e olhando de forma suspeita para dentro da sua casa, e que Osmarino é gordo, de cor clara e portava um facão, enquanto o outro acusado era moreno e estava sem camiseta, tendo reconhecido os réus como sendo autores do crime na Delegacia de Polícia. Por derradeiro, mencionou que a polícia foi acionada e que, no momento da prisão, o apelante e o corréu começaram a discutir, sendo que Osmarino passou mal e foi levado ao hospital, bem como afirmou que a polícia lhe disse que os réus se juntaram para praticar o crime, porque, ao que tudo indica, Osmarino estava devendo drogas para ALCIDES.

A testemunha Carlos Henrique Sena da Cunha falou que, naquela data, estava no quarto com sua esposa e as suas enteadas estavam na sala, porém, em um determinado momento, ouviu a vítima Victória gritando na parte externa da moradia e logo depois já avistou a mesma entrando na sala chorando e dizendo que tinha um homem portando um facão tentando acertá-la. Disse ainda que, em ato contínuo, saiu em perseguição do réu Osmarino, o qual deixou cair um facão e uns objetos no chão e saiu correndo, instante em que avistou ALCIDES sentado embaixo de uma árvore em frente da sua casa. Ademais, declarou que, instantes depois, a polícia chegou ali e fez a detenção do apelante ALCIDES, e depois iniciaram as buscas e localizaram Osmarino escondido em um lote baldio situado nas proximidades, bem como que escutou os acusados falando para os policiais que roubariam sua residência porque Osmarino estava devendo drogas para ALCIDES.

Ao final, disse que reconheceu os réus na Delegacia de Polícia como sendo os autores do crime, e que Osmarino passou mal e foi levado ao hospital, depois para Delegacia de Polícia.

A testemunha José Marques Teixeira Neto, Policial Militar, em seu depoimento afirmou que disse que a Polícia Militar foi informada sobre os fatos via COPOM, ocasião em que se deslocaram até o lugar indicado para averiguação, sendo que uma quadra acima do local encontraram a testemunha Carlos Henrique e esta apontou o apelante ALCIDES como sendo um dos autores da tentativa de roubo, o qual foi preso imediatamente, e que posteriormente avistaram o acusado Osmarino saindo de um matagal situado naquelas cercanias, o qual disse que já tinha dispensado o facão usado no crime. Ao final, declarou que Osmarino começou a passar mal, foi levado ao hospital e depois conduzido até a delegacia, bem como que, durante a entrevista informal dos acusados, concluíram que os réus realmente se juntaram para praticar o roubo em questão e que os objetos e o dinheiro que conseguiriam com a subtração seriam destinados à compra entorpecente. Relatou ainda que Osmarino na fase extrajudicial confessou o crime e delatou o réu ALCIDES, detalhando a ação criminosa.

O corréu Osmarino ao confessar o crime, afirmou que conheceu o réu/apelante ALCIDES na data do delito, não sabendo seu nome, porém combinaram de realizar um roubo e ao avistarem a vítima Victória Marcelly na rua no Bairro Novo Horizonte, resolveram abordá-la e tentar pegar algo de valor para posteriormente trocar por drogas. Afirmou ainda que ao adentrar ao quintal da casa com um facão na mão, gritou para a vítima “perdeu, perdeu”, momento em que esta passou a gritar por socorro, momento em que Osmarino ficou nervoso.

De todo o apanhado dos autos, concluo que a confissão de Osmarino é harmônica com as demais provas contidas nos autos, como o depoimento da vítima e das testemunhas, bem como o auto de prisão em flagrante e o boletim de ocorrência.

A grave ameaça encontra-se caracterizada, elemento normativo do crime de roubo, pelo que conclui-se que Osmarino na companhia de ALCIDES, proferia ameaças para a vítima, e que, quando correu atrás dela, tentou desferir-lhe um golpe de facão.

A execução do roubo, pela subtração, só não se consumou, em razão de a vítima ter fugido e gritado por socorro ao seus genitores, o que fez com que o réu paralisasse a ação, sem que houvesse qualquer apossamento de bem alheio pelo réu e pelo corréu.

Dessa forma, não há falar em absolvição por ausência de elementos que habilitem a condenação de ALCIDES e do corréu, até mesmo porque a negativa de autoria de ALCIDES não se sustenta, diante da confissão de Osmarino e dos depoimentos da vítima e das testemunhas.

DA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE.

O turno defensivo, protesta pela diminuição da pena inicial, sustentando que a negativação dos motivos do crime não figuram como justificativa idônea para a exasperação da pena-base.

In casu, o magistrado sentenciante exasperou a pena-base em 06 (seis) meses, em razão da negativação dos motivos do crime, sustentando para tanto que:

“O motivo (roubo destinado para comprar droga) é comunicável, principalmente porque houve, conforme interrogatório inquisitorial do córréu Osmarino Teodoro de Freitas, prévia combinação e ajuste de vontades, pelo que elevo de 06 (seis) meses a pena.” (sic)

A respeito da circunstância dos motivos do crime, a doutrina tem caminhado no sentido de compreender tal circunstância judicial, como um elemento de caráter subjetivo do agente, um “porquê” para o cometimento do delito, uma mola propulsora para o agente levar à diante o intento criminoso, senão vejamos:

"Os motivos do crime são razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal. Os motivos podem ser conforme ou em contraste com as exigências de uma sociedade. Não há dúvidas de que, de acordo com a motivação que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser bem mais ou bem menos reprovável. O motivo constitui a origem propulsora da vontade criminosa.

Nada mais é do que o ‘porquê’ da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta. Todo crime possui um motivo. É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc)." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodvim, 2013. p. 133)

"5) Motivos do crime: são os precedentes psicológicos propulsores da conduta. (...). Caso o motivo configure qualificadora, agravante ou atenuante genérica, causa de aumento ou de diminuição, não poderá ser considerado como circunstância judicial, evitando o bis in idem." (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490-491)

"Correspondem ao ‘porquê’ da prática da infração penal. Entende-se que esta circunstância judicial só deve ser analisada quando os motivos não integrem a própria tipificação da conduta, ou não caracterizem circunstância qualificadora ou agravante, sob pena de bis in idem." (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal – Parte Geral. 2. ed. Salvador: Juspodvim, 2014. p. 383)

Assim, observo como plenamente justificável a negativação dos motivos do crime, visto que o apelante ALCIDES mediante prévia combinação e ajuste de vontade com o corréu Osmarino, objetivaram o cometimento de um crime de roubo a fim de obter algo de valor para posteriormente trocar por drogas e no caso ora tratado, colocaram em risco a integridade física da vítima Victória Marcelly, quando na sanha de concluir o roubo, a submeteram à ameaça e uma quase lesão física, visto que Osmarino em meio à ação desastrosa de tentativa de roubo, tentou acertá-la com um golpe de facão.

Por essa frente, diante do disposto aqui, não constato condições para a interferência na dosimetria promovida pelo magistrado sentenciante em desfavor do apelante/réu ALCIDES, devendo a sua pena-base, ser mantida na íntegra. Na segunda e terceira fases de dosagem de pena, não observo qualquer anomalia, razão pela qual mantenho a pena final de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, inalterada.

Posto isso, em sintonia com parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo interposto, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020